Tribunal: TJDFT
Processo: 0712568-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO.
1. A responsabilidade civil do Estado por danos que seus agentes eventualmente causem a terceiros é objetiva, na forma do § 6o do art. 37 da CF, aplicando-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual a ideia de culpa é substituída pelo nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. Assim, é necessário verificar a ocorrência dos seguintes elementos: i) o ato ilícito praticado pelo agente público; ii) o dano específico ao administrado; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não configurados quaisquer dos requisitos elencados, afasta-se a responsabilidade civil do Estado.
2. Aferindo-se da prova técnica que houve falha no atendimento médico prestado à paciente, há que se concluir presentes os pressupostos para responsabilização civil do Estado, fundamentada na teoria da faute du service, segundo a qual o dever do Estado de indenizar existe caso seja comprovada a falta do serviço, ou seja, a não prestação, o funcionamento defeituoso, ineficiente ou insatisfatório do serviço público prestado, do qual decorreu dano.
3. Presente a falha na prestação do serviço médico, nexo de causalidade entre o serviço prestado pela da rede pública de saúde do Distrito Federal e o dano sofrido, impõe-se a manutenção da condenação do ente público.
4. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Valor mantido.
5. Apelo não provido.